Tribunal: TJBA
Processo: 0527740-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527740-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANUELA BASTOS SIMOES

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS SIMOES, LOUISE MASCARENHAS GODINHO

APELADO: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Advogado(s)
:
LUDMILA SANTOS GARCIA DA SILVA, AMANDA PIVETTA SUAID, GEORGE VIEIRA CESAR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. REDISCUSSÃO DO JULGADO
.
IMPOSSÍVEL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E
NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

NÃO
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.